Tribunal: TJES
Processo: 5017465-22.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017465-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE BARBOSA DOS SANTOS 09188252701
RECORRIDO: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA INFORMAÇÃO. TAXA DE MÁQUINA. PJ. MEI. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE FIRMOU UM CONTRATO PARA ADQUIRIR UMA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO JUNTO A RÉ EM 16/02/2022. DURANTE A CONTRATAÇÃO FOI INFORMADO AS TAXAS REFERENTES ÀS FORMAS DE PAGAMENTO DISPONIBILIZADAS. A VENDEDORA DA EMPRESA ESCLARECEU QUE HAVERIA DIREITO A UM PERÍODO DE 30 DIAS PARA TESTE, COM A POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO CASO ESTE NÃO VIESSE A AGRADAR. OCORRE QUE APÓS REALIZAR UMA VENDA NO VALOR DE R$ 6.500,00 FOI DESCONTADO UM VALOR DE R$ 1.437,70, UMA TAXA DE MAIS DE 22% EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM A TABELA DE PREÇOS QUE HAVIA SIDO FORNECIDA. POR CONTA DO PROBLEMA, LIGOU POR DIVERSAS VEZES À REQUERIDA, LIGANDO INCLUSIVE PARA A CENTRAL, SEM SUCESSO EM SOLUCIONAR A LIDE. TENDO A SITUAÇÃO SE REPETIDO POR INÚMERAS VEZES, SEMPRE SENDO ENVIADO A OUTRO SETOR. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO TOTAL DE R$ 2.264,40 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ PAGAR R$1.113,20 E B) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS MERECENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL. NECESSÁRIO DESTACAR QUE O AUTOR ENTROU NO PROCESSO COMO P.J, NO ENTANTO A CLASSIFICAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA É A DE MEI, SITUAÇÃO NA QUAL A PERSONALIDADE DA EMPRESA E DA PESSOA QUE A REPRESENTA SE CONFUNDEM DE FORMA QUE A LIMITAÇÃO DO DANO MORAL ÀS EMPRESAS NÃO É APLICADO. ADEMAIS, EVIDENTE QUE O DANO EXTRAPATRIMONIAL FOI CAUSADO, VISTO QUE O AUTOR TENTOU A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM ÊXITO, ALÉM DA PARTE RECORRIDA TER FALHADO AO PRESTAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO NEGÓCIO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00, CORRIGIDO NA FORMA DA SÚMULA 362 DO STJ, PELA TABELA PRÁTICA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 406, DO CPC., A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO.
MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)